Tribunal: TJSP
Processo: 2139319-17.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação civil pública - Decisão agravada que determinou a inversão do ônus da prova e impôs a agravante a obrigação de pagar os honorários do perito judicial – Inversão do ônus da prova afastado – Requisitos para a sua aplicação inexistentes – Empreendimento que obteve todas as licenças administrativas e ambientais – Inaplicabilidade do princípio da precaução –

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação civil pública - Decisão agravada que determinou a inversão do ônus da prova e impôs a agravante a obrigação de pagar os honorários do perito judicial – Inversão do ônus da prova afastado – Requisitos para a sua aplicação inexistentes – Empreendimento que obteve todas as licenças administrativas e ambientais – Inaplicabilidade do princípio da precaução – Honorários do perito – Precedentes do STJ aplicados para reconhecer que cabe a Fazenda do Estado responder pela verba honorária do perito – Recurso provido